Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-50.1996.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-50.1996.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (APELANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI - CPF: 037.122.438-12 (APELADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI (APELADO), MARIO BECHELLI NETO (APELADO), TERESA MARIA DE OLIVEIRA BECHELLI (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (APELADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (APELADO), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0000339-50.1996.8.11.0055

APELANTE: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR

APELADOS: MARIO BECHELLI NETO, FERNANDO QUEIROZ BECHELLI, MARINA QUEIROZ BECHELLI e TERESA MARIA DE OLIVEIRA BECHELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 924 DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Não se verificando nenhuma das hipóteses de extinção prevista no artigo 924 do CPC/15, tampouco a ilegitimidade dos sucessores do executado para figurarem no polo passivo da demanda, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, sobretudo se o título executivo era garantido por hipoteca de área rural, cuja venda pode ter sido objeto de fraude.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR
n
a
Execução de Título Extrajudicial
promovida em face de
MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI,
contra a sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a apelante que inexiste previsão legal (artigo 924 do CPC/15) para extinção da execução por ausência de bens passíveis de execução, devendo, na hipótese, haver a suspensão do processo.

Assevera que não pretendeu a inclusão/responsabilização dos herdeiros dos executados, mas apenas a sua intimação para regularização do polo passivo da demanda, com a intimação do espólio.

Ressalta que ainda mantida a extinção, não é possível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, face à incidência do princípio da causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 191199172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, propôs Execução de Título Extrajudicial em face de MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI em 13/06/1996, visando o recebimento de R$ 44.816,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993, no qual foi dado como garantia real hipotecária sua fazenda (matrícula no 20.713 – Cartório 1o Ofício de Cáceres-MT).

Citado o executado e sua ex-cônjuge CATARINA GERALDA DE QUEIROZ, intimada da penhora por edital, sobreveio informação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre o falecimento do executado como da sua ex-cônjuge, respectivamente nos Municípios de Barretos/SP e Cáceres/MT, conforme consulta aos sistemas SINESP e SISOBI.

Consta que o Juízo
a quo
determinou a intimação dos cartórios para apresentarem as referidas certidões de óbitos e, após a juntada dos documentos, determinou que a parte exequente providenciasse a citação do espólio ou dos herdeiros dos executados, na forma do artigo 301, inciso I, do CPC/15.

Os herdeiros, então, subscreveram nos próprios autos da execução – e não por meio de distribuição por dependência – manifestação intitulada de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” em que sustentaram que a Ação deveria ser extinta, assim como não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento do débito, sob o fundamento de que os executados não deixaram bens a serem inventariados.

Apresentada defesa pela exequente, foi determinado pelo julgador singular o desentranhamento e distribuição, por dependência, dos aludidos Embargos à Execução, autuados sob o no 1007410-12.2021.5.11.0055 os quais foram julgados procedentes para reconhecer que os executados originais, quando de seus respectivos falecimentos, não deixaram bens a serem inventariados e herdados, ensejando a extinção da execução, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Sobre as hipóteses de extinção da execução, dispõe o artigo 924 do CPC/15:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente
.”

E ainda, dispõe o artigo 921 do CPC/15 que decorrido o prazo máximo de 01 ano sem que sejam localizados bens em nome do executado, o feito deverá ser arquivado provisoriamente até que sejam localizados bens do devedor.

No caso, a execução foi extinta na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por reconhecer a ilegitimidade dos sucessores do executado para compor o polo passivo da demanda em razão da suposta ausência de bens deixados pelo falecido executado.

Ocorre que além não de tratar de hipótese legal de extinção da execução, não se verifica a suposta ilegitimidade passiva dos sucessores do
de cujus
.

Conforme acima explanado, após a informação acerca do falecimento do executado e da sua esposa, e juntada das respectivas certidões de óbitos (as quais foram juntadas no ID 191198730 - Pág. 34 e 38), foi determinada a intimação do exequente para que promovesse a citação dos sucessores do executado (ID 191198730 - Pág. 43).

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram Embargos à Execução, arguindo a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda em razão de o
de cujus
não ter deixado bens.

Ocorre que, apesar da suposta ausência de bens do executado, os seus sucessores são partes legítimas para compor o polo passivo da ação, na forma do artigo 110 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança.

3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço, resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.” (TJMT – N.U 0005372-69.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Ademais, insta salientar que o título executivo (contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993) era garantido por hipoteca de uma área rural (ID 191198726 - Pág. 25), cuja suposta venda pode ter ocorrido mediante fraude contra credores.

Portanto, não se verificando a hipótese de extinção da execução, tampouco a ilegitimidade dos herdeiros do executado, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno do feito executivo à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024